Tribunal: TJDFT
Processo: 0041298-03.2000.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICATA. DIVERSAS PENHORAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO EXTINTIVO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em título extrajudicial (duplicatas mercantis). A decisão recorrida considerou que houve inércia da exequente entre 2013 e 2016.
II. Questão em discussão
A questão consiste em verificar: (i) se houve efetiva paralisação do processo e inércia da exequente no período indicado; (ii) se a suspensão determinada em 2021 impacta o termo inicial do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
A execução fundada em duplicata prescreve em três anos, conforme art. 18, I, da Lei no 5.474/68 e art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.
A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão executiva, nos termos do art. 206-A do Código Civil e art. 921 do CPC.
O STJ, no IAC do REsp 1.604.412/SC, fixou que, na vigência do CPC/73, o termo inicial da prescrição intercorrente é contado após um ano da suspensão do processo, quando não houver prazo fixado.
No caso, houve bloqueios e penhoras parciais em 2014, 2015 e 2016, afastando a alegada inércia. Além disso, a suspensão formal ocorreu apenas em 18/11/2021, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 18/11/2022, com término previsto para 18/11/2025.
A sentença foi proferida antes do transcurso do prazo prescricional, razão pela qual deve ser cassada.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“A realização de diligências frutíferas, como bloqueios e penhoras, afasta a caracterização da inércia necessária à prescrição intercorrente.”
“O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após um ano da suspensão do processo, quando não houver prazo fixado, nos termos do art. 921 do CPC e da tese firmada no IAC do REsp 1.604.412/SC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §4o e §5o; CC, art. 206, §3o, VIII, e art. 206-A; Lei no 5.474/68, art. 18, I. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/08/2018; TJDFT, Acórdão 1833110, 5a Turma Cível, j. 14/03/2024.